Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715270-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COISA ALHEIA APROPRIADA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 168, §1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. PENA REDIMENSIONADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES. JURISPRUDÊNCIA. 1. Resta configurado o crime de apropriação indébita quando o advogado se apropria indevidamente de quantia liberada por alvará judicial em benefício de seu cliente, de que teve a posse em razão do exercício de sua profissão. 2. No crime de apropriação indébita, o dolo específico fica circunscrito a tomar para si a coisa de que tem a posse, com a vontade de não restituí-la ou desviá-la da finalidade para a qual recebeu. No caso, o animus de se apropriar da coisa alheia móvel de que tinha posse em razão de sua profissão evidencia o dolo da conduta do réu, tornando-se, portanto, inviável acolher o pleito absolutório. 3. Não há como acolher o argumento do réu de que a quantia foi apropriada em razão de dívida que seu cliente, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais Distrito Federal, tinha com ele, e, assim, desclassificar a conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, se a vultosa quantia de que o réu se apropriou indevidamente não pertencia ao Sindicato, mas sim aos substituídos por ele no processo. 4. Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixarem vestígios. No caso, além de a infração não ter deixado vestígios a serem submetidos à perícia, as provas que fundamentaram o decreto condenatório são oriundas de processo judicial que tramitou na Justiça do Trabalho e sobre as quais o réu não levantou qualquer dúvida acerca da idoneidade ao longo da instrução penal. 5. Não se verifica bis in idem quando o significativo número de vítimas é utilizado para recrudescer a pena-base na primeira fase da dosimetria, e, posteriormente, é utilizado para definir a fração de aumento da pena no concurso formal. 6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena redimensionada por força do efeito devolutivo em profundidade da apelação criminal. 7. Tendo o réu, mediante uma só ação, se apropriado indevidamente de quantia pertencente a 18 vítimas distintas, as penas devem ser unificadas pela regra do concurso formal, aplicando-se a fração de 1/2, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 872 da CLT e 345 do Código Penal, sustentando sua absolvição em razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 872 da CLT e 345 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a condenação, a absolvição e a desclassificação. Incidência da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.287.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010